Tribunal: TJPA
Processo: 0013926-91.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013926-91.2013.8.14.0401

APELANTE: FLORIANO DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Floriano de Nazaré da Silva Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, em razão de ter constrangido adolescente de 17 anos à conjunção carnal mediante violência e grave ameaça. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estupro atribuído ao recorrente; e (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima apresenta relato coerente, detalhado e harmônico acerca da dinâmica dos fatos, descrevendo o engodo utilizado pelo acusado, a violência empregada e a conjunção carnal praticada contra sua vontade.

4.

O depoimento da testemunha corroborou a narrativa da vítima ao confirmar as circunstâncias que antecederam os fatos, a inexistência da vigília religiosa, a recusa do acusado em deixá-la na residência dos pais e a revelação posterior do abuso.

5.

A versão defensiva de que a relação sexual foi consensual não encontra respaldo nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

6.

Nos crimes contra a liberdade sexual, praticados geralmente sem testemunhas presenciais e em contexto de clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

7.

A condenação encontra suporte em conjunto probatório robusto, suficiente para afastar a tese absolutória por insuficiência de provas.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, caracterizadas pelo engodo empregado para conduzir a vítima à residência do acusado, e das consequências do delito, evidenciadas pelo trauma psicológico sofrido pela ofendida.

9.

O incremento promovido pelo juízo sentenciante mostrou-se proporcional e até mais favorável ao réu do que a aplicação do critério de aumento correspondente a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação em crimes contra a liberdade sexual.

2.

A tese defensiva dissociada do conjunto probatório não afasta a autoria delitiva comprovada nos autos.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

4.

O emprego de ardil para colocar a vítima em situação de vulnerabilidade e os efeitos psicológicos decorrentes do delito justificam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 213, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.911.299/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 301.938/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018; STJ, AgRg no RHC nº 109.966/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.04.2019, DJe 22.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Floriano de Nazaré da Silva Oliveira
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, por violar a tipificação penal descrita no
art. 213, § 1º, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais apresentadas, ID 21760108,
postula a defesa a absolvição do réu, argumentando a inexistência de provas para sustentar um édito condenatório.

De forma subsidiária
, requer a redefinição da pena base para o mínimo permitido ao tipo penal violado.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, presente à ID 21759989,
in verbis
:

“Consta das peças informativas que, no dia 29/03/2013 por volta de 01h30min, o ora denunciado abusou sexualmente da adolescente J.C.G., de 17 (dezessete) anos de idade, fato ocorrido na residência do acusado, localizada na Passagem Santa Rosa. sem número, entre Barão e Angustura, Bairro Barreiro, Belém-Pa.

Narram os autos que o acusado, tendo conhecimento de que a vítima é religiosa, a convidou para uma vigília, que aconteceria em outra cidade, A adolescente aceitou o convite e se dirigiram para a casa da missionária Cristina, a qual os informou que a vigília não aconteceria naquele dia. Considerando o horário. Cristina convidou os dois a dormirem na sua casa, porém Floriano recusou dizendo que levaria a vítima para a casa do pai da mesma.

No caminho, o acusado apontou que seria perigoso deixar a adolescente na casa dela e a levou para sua casa. Durante a madrugada, Floriano removeu o vestido da vítima e acariciou seu corpo, a mesma pediu para que ele parasse, porém o acusado prendeu suas mãos e realizou a conjunção carnal contra sua vontade, sem utilizar preservativos.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, além de requerer, subsidiariamente, que a pena base seja redefinida para o mínimo legal descrito no tipo.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição
.

Postula a defesa a absolvição do réu, argumentando a inexistência de provas para sustentar um édito condenatório em seu desfavor.

Apesar da irresignação da defesa, a autoria delitiva pelo crime de estupro se mostrou inconteste, por tudo que foi produzido nestes autos,
senão vejamos
:

A vítima, J.C.G, narrou ao juízo
a quo
, ID 21759995 e ss.
,
que
o denunciado era pastor e se aproximou e criou um laço de amizade com a família da depoente; que a ofendida se aproximou do filho do denunciado, que era uma criança, à época; que naquela época o réu a convidou para ir a uma vigília; que a vítima disse que queria ir porque uma ‘irmã’ da igreja também iria, e achava que não havia problema em ir se ela fosse; que foi com autorização dos pais; que foram até a casa da irmã da igreja, que era missionária, e ao chegarem lá, descobriram que a vigília não iria mais ocorrer, e que só seria realizada no dia seguinte; que como já era tarde, essa senhora teria convidado a vítima para dormir na casa dela, mas o denunciado acreditou que não seria correto, porque não havia autorização dos pais da ofendia; que então o acusado disse que deixaria a ofendida na casa dela; que na volta, a vítima relatou que pediu ao denunciado para deixa-la na casa dela, mas o denunciado disse que era perigoso, porque estava tarde, e pediu que ela entrasse na casa dele; que a ofendida ficou com receio, porque nunca havia dormido em outro local, mas acabou indo; que o réu a deixou com o filho dele, em um local, e foi dormir em outro cômodo; que após algum tempo, o filho do réu começou a chorar, e o denunciado colocou o filho mais próximo da vítima, e também começou a passar a mão em sua perna; que o réu levantou seu vestido, prendeu sua mão e pernas com força, a segurou e beijou na boca; que o denunciado não a deixou totalmente nua, pois estava de vestido, e tirou sua calcinha; que o réu a estuprou, penetrando o pênis em sua vagina ;que o acusado não usou preservativo; que a depoente ficou com inflamação pela penetração; que havia tesouras no local e o réu chegou a proferir ameaças contra a vítima, dizendo que se gritasse iria matá-la; que por receio acabou cedendo à investida sexual do réu; que a criança, filha do réu, presenciou a situação e chorava; que a depoente ficou com muito medo, e acabou não revelando o crime para a família; que chegou a pensar se o denunciado não praticava abusos contra o seu filho; que a ‘irmã’ da igreja desconfiou que o denunciado pudesse ter feito alguma coisa contra a depoente; que ela foi até sua casa no dia seguinte; que a irmã perguntou a seus pais se havia acontecido alguma coisa; que a depoente foi chamada e começou a chorar quando foi questionada; que acabou revelando o que aconteceu; que depois foram para a delegacia; que o réu fugiu do local, porque a vizinhança queria apedrejar o denunciado; que chegou a fazer acompanhamento psicológico, mas só foi a uma sessão, porque não tinha forças para ir.

A testemunha, CRISTINA MESSIAS COSTA SILVA, esclareceu ao juízo da causa, mídia de ID 21759999, que
a vítima chegou em sua casa, acompanhada do réu, para participar de uma vigília; que no entanto a vigília não ocorreu, pois a pessoa que viria buscar a depoente e os demais participantes, teve um problema, pois vinha de barco, e avisou para todos que não iria ocorrer a vigília; que a depoente convidou a vítima para dormir em sua casa; que a ofendida disse que iria dormir em sua própria casa; que o réu afirmou que iria levá-la, por causa do horário; que, no dia seguinte, um rapaz foi até sua casa dizendo que o denunciado ‘havia feito o ato’ com a vítima; que informou que o denunciado não a levou para a casa dela, e sim para a casa dele, e sugeriu que a depoente fosse falar com o pai dela; que foi até a casa do pai da vítima, para saber da situação; que o pai da ofendida lhe disse que o denunciado havia dito que foi a depoente quem convidou a filha dele, fato que a depoente negou, alegando que não tinha convidado nem a vítima, nem o réu; que o pai da vítima ainda não sabia de nada; que quando revelou o fato, ocorreu um tumulto na casa da vítima; que até a irmã da vítima pegou uma faca para ir atrás do réu; que a vítima foi chamada e começou a chorar; quer a ofendida revelou para o pai que havia sido abusada pelo denunciado; que a depoente não viu marcas de violência na vítima; que esclarece a depoente que já chegou a ver a vítima em outro momento acompanhada do réu, em outra reunião religiosa; que o réu discutiu com a depoente, dizendo que a vítima estava mentindo, e que não deveria defendê-la; que soube por uma senhora da vizinhança, que a vítima ficou abatida após os fatos; que segundo a depoente, a vítima disse que o acusado havia abusado dela na casa dele, onde morava; que seria um quarto alugado; que a pessoa que foi lhe alertar sobre a situação da vítima foi o Sr. Paulo.

O recorrente,

FLORIANO DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA, em seu depoimento em juízo, negou o delito em questão, afirmando que
em virtude de não ter ocorrido a vigília que estava marcada, resolveu deixar a vítima na casa dela; que, no entanto, a ofendida insistiu para ir para dormir na casa do denunciado; que a ofendida lhe disse que já era acostumada em ficar com homens e que possuía 18 ou 19 anos de idade; que acabaram se envolvendo sexualmente, mas que não foi forçada; que o relacionamento com a ofendida foi consensual; que quem lhe acusou foi a companheira da irmã da vítima e não a vítima.

Pelo que se mostra dos depoimentos acima descritos, bem como demais documentos juntados aos autos, o crime a que foi condenado o apelante realmente ocorreu, não havendo razão para proceder qualquer reforma na decisão condenatória, já que a versão apresentada pelo réu, em audiência de instrução, não se mostrou em sintonia com as demais provas produzidas, diversamente da tese apresentada pela acusação, que se mostrou idônea e em sintonia com tudo que foi produzido no processo.

Além do que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem grande validade como prova, pois na maior parte dos casos, esse delito, por sua própria natureza, não conta com testemunhas oculares, e sequer deixam vestígios

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. Registrou o acórdão que "
a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia
". 3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1911299 TO 2021/0191109-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)
Grifei e destaquei

Diante de todo o exposto, verifica-se que a autoria delitiva restou indubitavelmente comprovada por meio de prova oral coerente, harmônica e robusta, de sorte que a condenação do recorrente se encontra firmemente alicerçada em elementos probatórios concretos, legítimos e suficientes, não comportando qualquer reforma.

2 - Da requerida redefinição da pena base
.

De forma subsidiária
, requer a redefinição da pena base para o mínimo permitido ao tipo penal violado.

O crime a que foi condenado o recorrente, descrito no art. 213, § 1º, do Código Penal Brasileiro, possui pena, em abstrato, de 08 a 12 anos de reclusão.

“
Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

(...)

§ 1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena -
reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos
.”

A dosimetria, procedida pelo juízo a quo, constante à ID 21760101, se deu nos seguintes termos
:

“Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª FASE

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como normal do tipo;

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu possui não possui maus antecedentes;

3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
valoro como neutras
, pois não foram especificadas;

4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar
.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, considero neutra. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, motivo inerente ao tipo penal, pelo que, valoro como neutra a circunstância.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como negativas, pois o acusado abusou sexualmente da vítima aproveitando de um engodo, alegando que iria deixa-la em casa, e a levou para sua residência, contra a vontade dela;

7. No que se refere às
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as como negativas
, pois a vítima passou a ter necessidade de acompanhamento psicológico e o genitor relatou dificuldade em acreditar em outros homens em razão do trauma vivenciado;

8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.
Dessa forma,
considero neutra
.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,
fixo a pena-base em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO
.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que, mantenho a pena intermediária em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO
;

3ª FASE

Ausentes causas especiais de aumento e diminuição de pena, pelo que, torno a pena definitiva em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO
;.”

Pelo que se mostrou da dosimetria acima transcrita, vejo que nenhum ponto da referida decisão merece qualquer decote, já que constatada duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delitos, as quais, conforme delineado acima, foram devidamente fundamentadas pelo juízo a quo, impondo um aumento até bem mais benéfico ao acusado do que se fosse utilizado o parâmetro de 1/6 de aumento para cada uma das circunstância judiciais negativadas.

O magistrado julgador sentenciante impôs um aumento de pena em um ano para cada circunstância negativada, arbitrando uma pena base de 10 anos de reclusão e, caso utilizasse o parâmetro de 1/6, a reprimenda deveria ser dosada em 10 anos e 08 meses de reclusão.

Logo, imperioso se manter a reprimenda no importe definido na sentença combatida, por se mostrar mais adequado e justo ao fato delitivo praticado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026